Tribunal: TJDFT
Processo: 0743541-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Processo : 0743541-75.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão[1], proferida em ação de busca e apreensão, que determinou o sigilo para as petições do autor-agravado, para os próximos atos daquele Juízo e, principalmente, para os mandados e aditamentos, até que se apreenda o veículo, considerando que a parte ré-agravante acompanha o andamento do feito, inclusive por meio de advogado. O agravante sustenta a garantia constitucional da publicidade dos processos, salvo as exceções previstas em lei, asseverando que a hipótese não se enquadra no art. 189 do CPC. Alega ofensa direta aos direitos do advogado, porquanto a Lei n. 8.906/94, em seu art. 7o, incisos XIII e XV, traz como prerrogativa da profissão a possibilidade de examinar quaisquer autos que não estejam em segredo de justiça. Aduz violação aos princípios da legalidade, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Discorre sobre a possibilidade de conversão da ação em execução caso sejam infrutíferas as buscas com a finalidade de apreensão do veículo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, com o propósito de ter amplo acesso ao processo. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão; quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Todavia, diante da argumentação do agravante atinente ao prejuízo pelo decurso do tempo, é possível mitigar a taxatividade, permitindo sua análise. Dito isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, em análise perfunctória, não vislumbro requisito ao deferimento do pedido liminar. A publicidade dos atos processuais é regra, dado que o art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal, autoriza sua restrição apenas quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem. No art. 189 do CPC, observam-se os casos em que os processos tramitam em segredo de justiça: (i) em que o exija o interesse público ou social; (ii) que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; (iii) em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e (iii) que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Sobre o tema, ensina a doutrina[2]: Constitui elemento indissociável do processo justo brasileiro o direito fundamental à publicidade dos atos processuais (art. 5.o, LX, CF), inerente à administração democrática da justiça, própria ao Estado Constitucional. Já se decidiu que eventual sessão de julgamento e decisão aí tomada sem publicidade são inválidas (STF, Pleno, ADI 2.970/DF, rel. Min. Ellen Gracie, j. 20.04.2006, DJ 12.05.2006, p. 4). Os atos processuais são públicos, só podendo ser restringida a publicidade do processo quando o exigir o interesse social ou a defesa da intimidade das partes. Nessa linha, os incisos do art. 189, CPC, refletem exatamente essa diretriz constitucional. A regra é a publicidade geral, sendo acessível a todos os atos processuais, aí incluído o direito de consultar os autos, de assistir audiências e de pedir certidões. Quando há segredo de justiça há publicidade especial (art. 189, § 1.o, CPC). A publicidade dos atos processuais pode ser ainda imediata, quando todos os participantes do processo podem estar presentes na realização de determinado ato processual, ou mediata, quando se restringe a presença das partes e de seus advogados, ou apenas das partes, em certas situações, tendo-se acesso tão somente ao resultado do ato praticado. A regra é a publicidade imediata dos atos processuais (art. 93, IX, CF). (Negritos adicionados) De fato, considerando que o segredo de justiça é exceção a um princípio de status constitucional – princípio da publicidade dos atos processuais –, prevalece o entendimento de que as normas que o disciplinam deverão ser interpretadas restritivamente. Nessa direção, ilustra o precedente julgado no Supremo Tribunal Federal: [...] somente em caráter excepcional os procedimentos judiciais poderão ser submetidos ao (impropriamente denominado) regime de sigilo (“rectius”: de publicidade restrita), não devendo tal medida converter-se, por isso mesmo, em prática processual ordinária, sob pena de deslegitimação dos atos a serem realizados no âmbito da causa. [...] (STF - Ag. Reg. no Rec. Ord. em MS no 30.461/DF. 2a Turma. 24.06.2014. Relator Min. Celso de Mello. No caso, o agravante considera impertinente a tramitação sigilosa do processo originário, à luz dos princípios da legalidade, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Daí a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. A propósito, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Além disso, mais prudente aguardar o julgamento colegiado em vista de precedentes nesta Corte que autorizam a medida impugnada. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de outubro de 2020 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20133419 [2] MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v6/page/RL-1.40.